Tribunal: TJMT
Processo: 1035042-94.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1035042-94.2017.8.11.0041
RECORRENTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
RECORRIDO: SIDENEI FERMINO
Vistos.
Consta da certidão de id. 81987472 que “(...) não foi efetuado o devido pagamento das custas judiciais, pois o comprovante de pagamento bancário, id. 81842985, não se refere à GRU no 2929833, id. 81842986 (...)”
Ante o exposto, nos termos do artigo 1.007, § 7o do CPC, intime-se a recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar o equívoco, sob pena de deserção, bem como para que, caso não tenha sido efetuado o pagamento até a data da interposição, faça o recolhimento em dobro.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar a regularidade do pagamento.
Após, intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso Especial, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça